Tribunal: TJMT
Processo: 0037084-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037084-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 050.220.171-13 (APELANTE), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.312.601-15 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA - CPF: 013.670.151-54 (VÍTIMA), MARCELO PULCHERIO (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RÉUS SURPREENDIDOS EM POSSE DA
RES FURTIVA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITEADA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra o envolvimento dos acusados, especialmente quando a
res furtiva
é localizada em poder destes e a negativa de autoria se apresenta isolada dos demais elementos de provas angariados.

Tratando-se de réu reincidente, é incompatível a fixação do regime inicial aberto, conforme
disposição contida no art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Ana Letícia dos Santos Xavier
e
Roberto Nunes de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 459654),
que
os
condenou pela
prática dos crimes tipificados
no art. 155, § 4o, inciso IV, do CP (Id. 8553534).

Inconformada, a defesa da apelante Ana Letícia interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação
ao argumento de que “
não furtou a bolsa da vítima, apenas a encontrou jogada”

(Id. 8553562).

O apelante Roberto Nunes, por sua vez, postulou a sua absolvição, sustentando a ausência de provas
suficientes da prática delitiva, sob a alegação de que ninguém presenciou o momento do furto, e que a bolsa foi encontrada jogada. Subsidiariamente, requereu a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena imposta, uma vez que não houve justificativa plausível para a adoção de regime mais severo (Id. 66972523).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos (Id. 8553566).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 71193953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
dos recursos

interpostos.

Infere-se da narrativa da denúncia que:

“
(...) No dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 16h30min, na rodovia MT 251 (Emanuel Pinheiro) KM 16, nesta urbe, Ana Letícia e Roberto, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, (01) uma bolsa feminina, marca Victor Hugo, 01 (uma) carteira feminina, 01 (uma) carteira de cor marrom, maquiagens, 01 (um) aparelho celular Iphone 6S, cor dourada, 01 (um) óculos de sol, marca Ray Ban, produtos de higiene pessoal, todos avaliados, indiretamente, em R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Jayna Luzia Arcanjo Lima.

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos, Jayna havia deixado sua bolsa com os pertences alhures mencionados no interior de seu veículo, enquanto tirava fotos no local denominado “Portão do Inferno”. Contudo, ao retornar ao automóvel, constatou que o vidro lateral (frente – passageiro) estava
quebrado
e haviam subtraído os objetos supracitados. Ressalta-se que enquanto a ofendida tirava fotos com familiares, percebeu um veículo Sandero, cor branca, estacionado com duas pessoas em seu interior.

Ao averiguar a subtração, a vítima notou que o referido automóvel havia saído do local, desta forma informou os milicianos, os quais começaram as buscas.

Os policiais militares abordaram um veículo Sandero, cor branca, onde estavam presentes os implicados, e encontraram a res furtiva no interior do automóvel, devidamente reconhecida pela vítima.

Entrementes, Ana Letícia e Roberto ao serem inquiridos pela autoridade policial negaram a autoria dos fatos e alegaram que encontraram a bolsa e demais pertences na Rodovia Emanuel Pinheiro(...)
” (Id. 8553475, pp. 1-3).

Após a regular instrução processual, os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos IV do CP, oportunidade em que foi imposta à acusada Ana Letícia a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao acusado Roberto Nunes a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inconformados, os acusados insurgiram-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição pela falta de provas, especialmente diante da negativa de autoria de ambos, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo
.

No caso, a
materialidade
do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 8553477, p. 1), termo de depoimento (Id. 8553478, pp. 1-2), boletim de ocorrência (Id. 8553485, pp. 1-4), termo de exibição e apreensão (Id. 8553486, p. 1), termo de reconhecimento do objeto (Id. 8553480, p. 1), termo de declarações (Id. 8553479, pp. 1-2) e termo de entrega (Id. 8553488, pp. 4-6).

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, os apelantes negaram a
autoria
do crime.

Ocorre que as provas demonstram claramente que ambos praticaram o delito, portanto a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos.

Ao ser interrogada, a acusada Ana Letícia não admitiu a prática delitiva, asseverando que encontrou a bolsa no chão quando saia de um restaurante, e ao ser abordada por policiais disse que a bolsa era dela porque tinha interesse em devolvê-la (Id.

8553568,
relatório de mídia).

De igual modo, o apelante Roberto disse não ser verdade que praticou o crime, alegando que ele e sua esposa Ana Letícia encontraram a bolsa da vítima em um mato, e que Ana pegou o referido objeto porque achou bonito; que nem sequer passou perto do portão do inferno, não sabendo dizer como a vítima avistou um carro igual ao seu; acredita que por ter outras passagens na polícia o acusaram de ter praticado o delito (Id. 8553568, p. 1, relatório de mídia).

Em contrapartida, a vítima
Jayna Luzia
afirmou em sede policial que estava no local denominado
“Portão do Inferno
” com familiares tirando foto, e que ao retornarem para o veículo verificou que este estava com o vidro quebrado e haviam subtraído objetos de seu interior. Por fim, informou para a polícia que notou que havia um veículo
Sandero,
de cor branca, parado próximo ao seu carro (Id.
855347
, p. 1).

Em complemento, os policiais
Edney de Amorim Rondon
e
Douglas da Costa Freitas
, narram em sede policial o seguinte:

“(...) que por volta das 12:00 horas o CIOSP irradiou que ocupantes de um veículo Renault Sandero branco haviam praticado um furto em um outro veículo na região do portão do inferno; Que a viatura ETR 2623 permaneceu de prontidão no 3° Pelotão BPMTRAN na MT 251, KM 16 e passou a verificar todos os veículos da mesma característica; Que por volta das 16:30 horas realizaram a abordagem ao veículo RENAULT SANDERO BRANCO, PLACA NPE-3163 e na busca veículo encontraram UMA BOLSA MARCA‘VICTOR HUCO’ idêntica descrita anteriormente pelo CIOSP; Que questionado acerca de quem seria a bolsa, a conduzida Ana Leticia afirmou que lhe pertencia; Que verificaram conteúdo da bolsa e encontraram UMA CNH em nome de JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA. Assim, confirmaram os fatos sobre o FURTO (...)”
(Id. 8553478, pp. 1-2).

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa dos apelantes, as provas coligidas aos autos evidenciam o envolvimento de ambos no furto apurado, sobretudo porque foram surpreendidos em posse da
res furtiva
, existindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, motivo pelo qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo.

A esse respeito,
trago
o seguinte procedente:

“(...) A aplicação do princípio in dubio pro reo só e permitida quando configurada dúvida ou incerteza quanto a materialidade ou autoria delitiva, de modo que existindo provas suficientes para embasar a condenação, não há falar-se em in dubio pro reo.

Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Apreensão da res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento (...)”
(N.U 0013710-82.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1.7.2020, publicado no DJE 3.7.2020).

Superada a tese absolutória, a defesa do acusado Roberto Nunes postulou a fixação do regime inicial
aberto, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença.

Em análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante fixou o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal (
a contrario sensu
).

De fato, tratando-se de réu reincidente, mostra-se incompatível a fixação do regime inicial aberto, no caso em tela, embora o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tenha sido favorável, a aludida condição, por força de lei, impede que lhe seja deferido o regime mais brando.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021